Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que não conheceu da Apelação interposta pelo ora embargante em razão da aplicação do Princípio da Dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante a aplicação do Princípio da Dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente. A decisão foi fundamentada ao não conhecer da Apelação interposta pelo ora embargante, uma vez que a pretensão recursal foi completamente dissociada do que foi efetivamente decidido pelo Juízo monocrático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração dos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025 e TJDFT, Acórdão 1757007, 0720663-54.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023, p. 29/09/2023.